Tribunal: TJPA
Processo: 0016785-94.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9876 - Contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016785-94.2010.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, PROTECAO MEDICA S/S LTDA

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, PROTECAO MEDICA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO INTERPOSTO SEM IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. DÉBITO COMPROVADO MEDIANTE DOCUMENTOS IDÔNEOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação monitória, ajuizada por Hospital Porto Dias Ltda. contra Proteção Médica S/S Ltda (Prisma Saúde), visando à cobrança de R$ 276.151,09 por serviços médicos prestados a usuários de plano de saúde.

2. A sentença julgou procedente o pedido monitório e constituiu título executivo judicial, rejeitando as preliminares de inépcia, ilegitimidade e carência da ação. Ambas as partes apelaram. O recurso da autora visava exclusivamente ao prequestionamento da matéria, sem impugnar os fundamentos do julgado. O recurso da ré reiterava preliminares e discutia a inexistência de título apto à ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se é admissível recurso de apelação interposto exclusivamente para fins de prequestionamento, sem impugnação aos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade); (II) saber se os documentos juntados pela parte autora são suficientes para instruir a ação monitória e constituir título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso da parte autora não observou o princípio da dialeticidade, pois não combateu os fundamentos da sentença, sendo inadmissível. 5. O recurso da parte ré foi conhecido, mas desprovido. A sentença apreciou adequadamente as preliminares e concluiu pela suficiência dos documentos apresentados para amparar o pedido monitório, nos termos do art. 700 do CPC/2015. 6. Os documentos juntados pela parte autora — contratos, faturas, recibos e protocolos de entrega — evidenciam, com juízo de probabilidade, a existência do crédito cobrado. 7. Inexistência de prova contrária ou fato extintivo, impeditivo ou modificativo por parte da ré. 8. Jurisprudência consolidada do STJ admite a instrução da ação monitória com documentos unilaterais, desde que aptos a formar a convicção do juízo quanto à verossimilhança da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença implica violação ao princípio da dialeticidade e obsta o conhecimento do recurso de apelação. É admissível a ação monitória instruída com documentos unilaterais, quando estes permitam, por meio do prudente exame do magistrado, a formação de juízo de probabilidade sobre a existência do crédito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 272, §5º; 373, I e II; 700; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19.06.2013.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0016785-94.2010.8.14.0301

APELANTE/APELADA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELADO/APELANTE: PROTEÇÃO MÉDICA S/S LTDA (PRIMA SAÚDE)

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de REJULGAMENTO DE APELAÇÕES CÍVEIS interpostas em razão do acolhimento parcial de preliminar arguida pela parte apelante, especificamente quanto à nulidade processual por ausência de intimação do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 272, §5º do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que, por meio da petição de ID. 29346019 (fls. 167-174 dos autos físicos), a parte apelante requereu expressamente a publicação exclusiva dos atos processuais em nome do advogado Dr. Lorenzo Furtado Morelli Àcatauassú – OAB/PA Nº. 29.357, nos termos do §5º do art. 272 do CPC, o qual dispõe:

"§ 5º - Sentenças e demais atos do juiz, bem como os atos de comunicação, devem ser publicados no órgão oficial em nome do advogado constituído pela parte, considerando-se válida a publicação, ainda que não coincida com aquele indicado para o recebimento das intimações."

Contudo, após a digitalização dos autos e migração para o sistema PJe, não se verificou o atendimento ao pedido formulado, sendo as intimações realizadas em nome de outros patronos da causa, em clara afronta à regra legal.

A nulidade foi corretamente reconhecida para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, determinando-se a reabertura da fase recursal para possibilitar o regular exame do recurso de apelação apresentado pela parte, agora sob o crivo do devido processo legal.

Feitas estas considerações passo ao relatório propriamente dito.

Trata-se de 2 (dois), RECURSOS DE APELAÇÃO.

O primeiro recurso, interposto através do Id.6789445, pela empresa autora/HOSPITAL PORTO DIAS LTDA.

O segundo recurso, manejado através do Id. 6789448, pela empresa ré/PROTEÇÃO MÉDICA S/S LTDA (PRISMA SAÚDE).

Os apelantes, fustigam a sentença prolatada pelo Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital- Id. 6789443, nos autos de Ação Monitória, que JULGOU PROCEDENTE a ação.

Os fatos:

Na inicial, narrou a parte autora HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, que é credora do valor de R$276.151,09 (duzentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e nove centavos), referente à serviços médicos/hospitalares, efetivamente prestados aos usuários dos planos de saúde da requerida, com a anuência desta, conforme recibos de entrega das faturas anexadas aos autos.

A requerida PROTEÇÃO MÉDICA S/S LTDA (PRISMA SAÚDE), devidamente citada, ofereceu embargos monitórios, nos quais arguiu, em sede de preliminar: a inépcia da inicial e a ilegitimidade das partes (carência da ação, falta de interesse de agir).

Por sua vez, a autora apresentou impugnação aos embargos monitórios, rechaçando as alegações da ré/demandada.

Após regular tramitação, sobreveio a r. sentença - Id. 6789443, que nos termos do art. 487, I do CPC/15, julgou procedente o pedido da exordial, motivo pelo qual, constituiu de pleno direito o título executivo, convertendo, o mandado inicial em mandado executório (art. 701, § 2°, do CPC).

O referido decisum condenou, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte) por cento, do valor da condenação.

Da r. sentença ambas as partes recorreram.

Primeiro recurso
, foi interposto pelo autor, Hospital Porto Dias Ltda, que embora tenha obtido êxito na demanda, resolveu apelar, através do Id.6789445, salientando que o recurso não busca a reforma do
Decisum
, tem por objetivo o prequestionamento da matéria, objeto controverso, a fim de resguardar seus interesses, com relação a uma eventual mudança de entendimento por este E. Tribunal de Justiça, e possibilitar o acesso aos Tribunais Superiores.

Citando jurisprudência, requereu ao final, o total provimento ao recurso, a fim de que seja expressamente declarada a plena admissibilidade, dos documentos que muniram a exordial do presente feito, para fins de ação monitória.

Requereu ainda, que todas as intimações e publicações sejam levadas em efeito em nome do advogado Eduardo Tadeu Francez Brasil, inscrito na OAB/PA n°. 13.179, sob consequência de nulidade dos atos praticados.

No segundo recurso, manejado através do Id.6789448, a empresa requerida Proteção Médica S/S Ltda (Prisma Saúde), sustentou que desde os embargos monitórios, vem arguindo em sede de preliminar a inépcia da inicial, a ilegitimidade total das partes, a carência da ação e a falta de interesse de agir, as quais reedita no presente apelo.

Noticiou que a sentença ora recorrida é uma nova sentença, haja vista que a primeira, foi desconstituída monocraticamente, - Id. 6789441, por este Relator, com base em um flagrante cerceamento de defesa, retornando assim, os autos ao juízo de origem. .

Argumentou que a nova sentença, apesar de haver analisado as preliminares levantadas, quedou-se novamente nas águas do equívoco, ao declarar o procedimento monitório (art. 700 CPC), como via correta de persecução judicial, apesar de não possuir título que embase tal pretensão, julgando procedentes os pedidos da parte autora, constituindo em título executivo os documentos objetos da ação monitória.

No mérito, reproduziu a alegação de ausência de título capaz de embasar o procedimento monitório, a necessidade de adequação para eventual cobrança e a necessidade de discriminação dos usuários dos procedimentos médico-hospitalares.

Requereu também, que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de seu novo advogado Lorenzo F. Morelli Acatauassú, inscrito na OAB/PA n°. 29.357, sob pena de nulidade.

As partes ofereceram contrarrazões aos recursos, ratificando suas teses.

Nas
contrarrazões
ofertadas pela requerida/apelante, Proteção Médica S/S Ltda (Prisma Saúde),- Id 6789447, aduziu a empresa, que as razões recursais da parte autora estão dissociadas dos termos decididos na sentença, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade, por inexistência de devolutividade da matéria impugnada, justificando, a inadmissibilidade do recurso, por total ausência de pressuposto, de forma que, não deve ser conhecido.

Por sua vez, a parte autora, argumentou em síntese, nas suas
contrarrazões
recursais – Id. 6789452, que desta vez, a nova sentença, analisou minuciosamente todas as preliminares apresentadas, e ratificou o julgamento de mérito anterior prolatado, e, portanto, deve ser confirmada o novo Decisum, ora recorrido.

Salientou, que ao longo de toda a insurgência recursal, a recorrente utiliza-se de fundamentação genérica e repetitiva, reiterando os termos utilizados em sede de contestação, e sequer combatendo os fundamentos da sentença.

Transcrevendo jurisprudência, afirmou que é pacífico o entendimento de que, quando o recorrente não apresenta as impugnações das razões da decisão atacada, a apelação não deve ser conhecida, uma vez que, em completo desrespeito ao princípio da dialeticidade.

Com esses argumentos, pugnou pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, regularmente distribuídos, coube-me a relatoria.

É o breve relato, síntese do necessário.

Determino a inclusão do feito em julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

De início, se faz necessário examinar o recurso interposto pela parte autora Hospital Porto Dias Ltda.

Conforme relatado, o Hospital apelante, embora tenha obtido êxito na demanda, resolveu apelar, através do Id. 6789445, salientando que o recurso, tem por objetivo apenas o prequestionamento da matéria objeto da controversa, a fim de resguardar seus interesses, com relação a uma eventual mudança de entendimento por este E. Tribunal de Justiça - TJPA, e possibilitar o acesso aos Tribunais Superiores.

Pois bem! De acordo com o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido. In casu, não há pedido de reforma do Decisum a quo.

Nesse sentido, os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

‘Princípio da Dialeticidade’.
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.

No caso dos autos, verifica-se que as razões recursais não enfrentam diretamente os fundamentos da sentença. De forma que, não posicionando-se frontalmente às razões de decidir expostas pelo juízo a quo, torna-se inviável a admissão do presente apelo.

Nessa senda, não há como conhecer do presente recurso, ante a afronta ao princípio da dialeticidade.

Portanto, acolho a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade e
não conheço do recurso proposto pelo Hospital Porto Dias
.

Passo a apreciar o recurso manejado pela empresa requerida PROTEÇÃO MÉDICA S/S LTDA (PRISMA SAÚDE) - Id.6789448. Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

Verifico, que os argumentos da recorrente têm nítido caráter de crítica à decisão, a pretensão de rediscussão da matéria, trazendo à baila os mesmos argumentos com uma nova roupagem, ou seja, questões fundamentadamente apreciadas e decididas, de forma que, razão não lhe assiste.

Nas preliminares reeditadas no presente apelo, ou seja, a inépcia da inicial; ilegitimidade das partes; carência da ação e falta de interesse de agir, que no meu entender não passam de um mero exercício de retórica, e segundo alega a apelante, as imputações vêm sendo ofertadas desde os embargos monitórios, sem sucesso.

Nesse cenário, entendo que o Juízo de Primeiro Grau, examinou com acuidade, clareza e profundidade a questão, dando correta solução, e, portanto, deve ser prestigiada, por seus próprios e, jurídicos fundamentos, que adoto também como razão de decidir, em que pese a combatividade do advogado da parte ré/apelante.

Com relação a inépcia da inicial, pontuou o magistrado a quo, que é sem qualquer fundamento a alegação da requerida, e mais, que a narrativa dos fatos não decorre a conclusão, ou seja, não leva a termo, não há finalização conclusiva.

Com efeito, advirto que na hipótese, para o ajuizamento da ação monitória, basta que a parte autora disponha de prova escrita representativa de dívida em dinheiro, sem eficácia de título executivo, requisito esse que restou preenchido pelos documentos que acompanham a petição inicial.

Tais documentos são mais que suficientes para o devido recebimento e processamento da presente ação monitória, de forma que não há que se falar em ilegitimidade das partes; carência da ação e falta de interesse de agir, devendo ser mantida a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, tal como fundamentado pelo juízo a quo.

Corroborando nesse sentido, colho a lição do mestre Humberto Theodoro Júnior no que se refere a ilegitimidade ativa e passiva:

“A legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(in Curso de Direito Processual Civil, 36ª edição. Volume I, ed. Forense).

Conforme já explicitado alhures, diante da documentação colacionada aos autos pela empresa autora, entendo que suficientes.

Confira-se os julgados in verbis:

“(...)Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação. A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação. (...)” (TJMT Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) Se a decisão recorrida reconheceu a descaracterização da mora do devedor, em razão da cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, falta interesse recursal à parte em recorrer.“.
(TJ-MT - AC: 10033661920178110045 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DA AÇÃO - INCABIMENTO - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPROCEDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130, DO CPC- REJEIÇÃO - ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO MONITÓRIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.102A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. Improcedem as preliminares arguidas de ilegitimidade passiva ad causam e carência da ação, se o prestador de serviço comprovou as despesas médico-hospitalares despendidas com o paciente, permitindo ao juízo deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado (...). De acordo com o artigo 1.102a do CPC, o procedimento monitório impõe a comprovação dos fatos articulados mediante prova escrita. Neste contexto, por “prova escrita” entende-se qualquer documento isolado ou grupo de documentos que possibilitem ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido.”
(Ap 20808/2008, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/06/2008, publicado no DJE 20/06/2008)

Nesse passo, confirmar a
rejeição das preliminares
, de inépcia da inicial; a ilegitimidade das partes; carência da ação e falta de interesse de agir é medida que se impõe.

Superada esta fase, passo ao exame de mérito.

Mantida a análise anteriormente empreendida por este Relator, constata-se que a reabertura do prazo recursal não trouxe elementos novos aptos a modificar o entendimento já consolidado. Não há nos autos qualquer controvérsia relevante acerca da digitalização do feito, tampouco foram demonstrados fatos supervenientes que exijam a revaloração da matéria já decidida.

Dessa forma, adoto como fundamentos da presente decisão os termos do voto anteriormente proferido, que ora se incorporam integralmente à presente manifestação, servindo de razão de decidir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ausentes fatos novos ou vícios substanciais no julgado, impõe-se a manutenção da decisão anteriormente prolatada, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais:

“A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão anterior autoriza a manutenção do julgado, em observância à coerência e à segurança jurídica.”.
(
STJ - AgRg no HC nº 384.871/SC (Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 09/08/2017).

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, a alteração do entendimento firmado em decisão anterior exige demonstração de erro material no julgado, fato novo relevante ou modificação significativa no estado de direito, o que não se verifica no caso concreto.

Pois bem! Na hipótese em apreço, alegou a empresa demandada/apelante que o procedimento monitório utilizado pela parte autora não seria a via correta, haja vista a ausência de título capaz de embasar tal procedimento.

À conta de tais argumentos, destaco que se cinge a controvérsia, acerca do direito do autor em receber o seu crédito no valor de R$276.151,09 (duzentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e nove centavos), referente a serviços médicos/hospitalares, efetivamente prestados aos usuários dos planos de saúde com anuência da empresa requerida, conforme recibo de entrega das faturas anexadas aos autos.

Sabe-se que o procedimento monitório exige, nos termos do artigo 1102-A do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 700 do CPC/15, prova escrita sem eficácia de título executivo.

Isso importa dizer que tal prova escrita deve ter, minimamente, alguma manifestação escrita, ou seja, algum documento escrito firmado pelo devedor.

No caso, a parte autora disponibilizou no caderno processual eletrônico vários documentos, e fez prova dos fatos articulados, através de protocolos de entrega de fatura médico-hospitalar, devidamente recebidos em 03/07/2009, 02/09/2009, 07/10/2009, sem qualquer ressalva.

Não se pode perder de vista, que nos referidos documentos que acompanharam a exordial, estão presentes o nome do credor e do devedor, e dentre estes, encontro o Contrato firmado entre as partes – Id.6789416, Protocolo de Entrega de Faturas Médico – Hospitalar – Id. Números. 6789417, 6789417, 6789417 e 6789417, assim como recibos referente a entrega de tais faturas – Id. Números 6789417, 6789417 e 6789417, todos devidamente reconhecidos em cartório.

Neste cenário, calha salientar, que o acervo acima relacionado é que faz prova da entrega do serviço.

Assim, a r. sentença está em harmonia com o conjunto probatório acostado e produzido nos autos, tendo se desincumbido o autor de seu ônus de prova, nos termos do art. 333, I, do CPC/73, atual art. 373 do CPC/15.

Acrescento que,
“à prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.”
(AgRg no AREsp 559231 / PE).

Na mesma toada, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial. 4. Agravo regimental desprovido.”
. (AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita. A revisão desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

Lado outro, poderia a empresa requerida/apelante, ter afastado por completo a pretensão do autor, ao provar o fato impeditivo, modificativo ou mesmo extintivo do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/15). Não o fez.

Os seus argumentos são frágeis, desprovidos de qualquer prova contrária, e porque não dizer insuficiente e repetitivos
.

Logo, na hipótese em exame, impositiva a manutenção da sentença que entendeu pela procedência da ação monitória, uma vez que o crédito foi devidamente comprovado pela parte autora, que fundamentou suas alegações e argumentos através do contrato assinado pelos litigantes, bem como os protocolos de entregas de faturas, buscando obter o pagamento por serviços médicos/hospitalares efetivamente prestados aos beneficiários do plano da requerida.

Em outras palavras, no caso dos autos, ressalto que a parte autora/apelada, apresentou prova escrita do suposto débito, consubstanciada nos documentos retromencionados, que efetivamente alguns, ou seja, nem todos, foram elaborados de forma unilateral, mas este fato, por si só, não enseja o reconhecimento da sua imprestabilidade para fundamentar seu pedido, uma vez que contêm elementos que denotam a certeza da dívida contraída.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo da requerida Proteção Médica S/S Ltda (Prisma Saúde), para manter na sua integralidade a sentença recorrida.

Em remate, ratifico o não conhecimento do apelo da parte autora Hospital Porto Dias Ltda, em face da ausência de dialeticidade.

Assim é o meu voto.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

Belém/PA., Data Registrada no Sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/08/2025